Tribunal: STF
Processo: ARE 1258652
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie.



    2. Agravo regimental do qual não se conhece.